Tribunal: STF
Processo: MS 20554
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-11
Data de publicação: 1985-12-11

Ementa:
AGRAVO  REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO STF. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. NÃO SE INSCREVO NO ÂMBITO DA_COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA MANDADO DE SEGURANÇA. (ART.119-I-I DA CARTA DA REPÚBLICA) A IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA ARESTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.